Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014673-06.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, ao negar provimento à sua apelação, manteve a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no valor de R$ 120.000,00 e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa. A penalidade originou-se de infração às normas do CDC, formalizada por Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sanção administrativa imposta apresenta desproporcionalidade ou caráter confiscatório, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e vedação ao confisco, previstos no art. 150, IV, da CF/1988, bem como aos critérios dos arts. 57 do CDC e 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

III. Razões de decidir

3. A multa aplicada observou o devido processo legal administrativo, sendo fundamentada, proporcional e compatível com a gravidade da infração e a capacidade econômica da instituição sancionada.

4. A intervenção do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo sancionador exige demonstração de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência admite a imposição de sanções administrativas significativas a entes econômicos de grande porte, como forma de garantir a eficácia da política de defesa do consumidor, desde que observados os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura confisco a multa administrativa imposta pelo PROCON a instituição financeira de grande porte, quando fixada de forma motivada e em observância aos critérios legais de dosimetria previstos no CDC. 2. A revisão judicial do valor da sanção administrativa pressupõe demonstração inequívoca de desproporcionalidade ou de desvio de finalidade, o que não se verifica quando a sanção guarda adequação com a gravidade da infração e com a capacidade econômica do autuado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív. 1034764-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Relator, nos autos da apelação cível n.º 1014673-06.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira e deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, para, além de manter a validade da multa administrativa fixada no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), condenar o Banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como das custas processuais.

A origem do litígio remonta à propositura de embargos à execução fiscal ajuizados pela instituição agravante, em face da cobrança administrativa levada a efeito pelo Procon Estadual, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n.º 2021447153, originada de procedimento sancionatório instaurado para apuração de infração às normas consumeristas.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, entendimento este que foi mantido integralmente pela decisão monocrática agravada, sob o fundamento de que o valor da penalidade pecuniária imposta se encontra em conformidade com os parâmetros legais de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo, portanto, qualquer vício de legalidade ou manifesta exorbitância a justificar sua redução.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco sustenta, em síntese, que a sanção administrativa aplicada apresenta caráter nitidamente confiscatório, desbordando dos limites impostos pela razoabilidade e pela proporcionalidade, especialmente à luz dos critérios dispostos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, aos quais se soma o critério da extensão do dano causado, conforme previsão do art. 28 do Decreto Federal n.º 2.181/1997.

Defende, ainda, que não obstante a robustez econômica da instituição, tal fator, isoladamente, não autoriza a imposição de multa em patamar elevado, sendo indispensável a análise conjunta dos demais critérios legais, o que, segundo alega, não teria ocorrido no caso concreto.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para fins de reforma da decisão monocrática agravada, com a consequente redução do valor da multa administrativa aplicada, bem como a adequação dos honorários advocatícios fixados (Id.

206317153).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal do recurso, manejado com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos contra cobrança oriunda da Certidão de Dívida Ativa n.º 2021447153, cujo crédito deriva de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 120.000,00, em decorrência de infração às normas consumeristas apuradas no auto de infração n.º 2013.01.022.

Os embargos foram julgados improcedentes, decisão mantida em sede de apelação por decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, contra a qual se insurge a parte ora agravante.

Alega o agravante, em síntese, que a multa imposta possui caráter confiscatório, sendo desproporcional diante da gravidade da infração apurada, não observando os critérios estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88). Sustenta, ainda, a necessidade de reavaliação do quantum da sanção à luz da jurisprudência consolidada.

Reexaminando a matéria, reafirmo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mérito da sanção administrativa, não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a validade do processo sancionador conduzido pelo PROCON estadual. O procedimento administrativo observou o contraditório, a ampla defesa, os prazos legais e culminou em decisão motivada, com a imposição da multa conforme os critérios do art. 57 do CDC.

Relembre-se que o Judiciário apenas pode revisar o mérito do ato administrativo sancionador em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou evidente desproporcionalidade da sanção, o que não se verifica no presente caso. Trata-se de penalidade fixada de acordo com a natureza da infração, os impactos ao consumidor e a capacidade econômica do infrator — instituição financeira de grande porte, cuja atuação afeta direta e massivamente a coletividade.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade das multas administrativas aplicadas pelos órgãos de proteção ao consumidor, desde que respeitado o devido processo legal e os critérios legais de dosimetria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2 . A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória,
a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido em parte”. (TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

É certo que a Constituição Federal veda o efeito confiscatório dos tributos (art. 150, IV), mas tal vedação não se estende de forma absoluta às sanções administrativas, salvo em situações em que o valor arbitrado extrapole de forma evidente qualquer parâmetro legal ou proporcional, o que não é o caso dos autos.

A multa, fixada em R$ 120.000,00, é compatível com o porte econômico do autuado, a gravidade da infração verificada e o impacto social da conduta infracional, não se evidenciando qualquer ilegalidade que justifique sua redução judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte ora agravante, e deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, além das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025